Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716476-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ALVES CAETANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. ANTONIO ALVES CAETANO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 230557645, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). 2. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista os seus rendimentos mensais de aproximadamente R$ 9.698,00 (nove mil, seiscentos e noventa e oito reais). Ademais, é de conhecimento que as custas judiciais no TJDFT possuem valores módicos. 4. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. 5. Recolham-se as custas iniciais. 6. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” 2. O agravante-autor assevera, em síntese, que ainda que seu contracheque demonstre um rendimento bruto que, isoladamente, sugira capacidade contributiva, “a realidade é substancialmente diferente quando analisado o valor líquido efetivamente recebido, acrescido dos seus gastos essenciais e inevitáveis.” (id. 71207554, pág. 3). 3. Informa que após os descontos obrigatórios, os seus rendimentos líquidos são substancialmente inferiores ao bruto informado, demonstrando a sua limitação financeira para arcar com as custas processuais sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Argumenta que é permitida a flexibilização na análise da hipossuficiência para considerar não apenas a renda nominal como também o conjunto da situação econômica da parte. 5. Pondera que “possui renda líquida média inferior ao limite técnico aplicado pela Defensoria Pública do DF, além de ser aposentado e com sua renda comprometida com despesas de consumo essencial, conforme demonstrado nos extratos e contracheques anexados à petição inicial. Exigir-lhe o pagamento imediato das custas processuais ou documentos complementares onerosos viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e restringe injustamente seu acesso ao Judiciário.” (id. 71207554, pág. 4). 6. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para lhe deferir os benefícios da gratuidade. 7. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 8. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto a não concessão da gratuidade de justiça, a fim de evitar o indeferimento da inicial, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. 9. Isso posto, defiro efeito suspensivo. 10. Dispensada a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. 11. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 12. Publique-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora